Tribunal: TJPA
Processo: 0802647-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802647-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FRANCO CARVALHO

AGRAVADO: AGUAS LINDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0802647-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA FRANCO CARVALHO

ADVOGADO: MAURÍCIO VILAÇA MOURA – OAB/PA 20.261-A

AGRAVADO: ÁGUAS LINDAS LTDA

ADVOGADO: RAFAELA PONTES SCOTTA DE MIRANDA – OAB/PA 11.649

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS SUPERVENIENTES E VINCULADOS AO FATO ORIGINAL DA LIDE. MANTENÇA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECISÃO REFORMADA PARA PERMITIR A JUNTADA DA PROVA E ABRIR O CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA FRANCO CARVALHO contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará que indeferiu o pedido de juntada de novo documento (orçamento atualizado dos danos de colisão veicular), ao argumento de que o orçamento válido seria o da época do acidente, uma vez que eventual condenação implicaria atualização com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da juntada de novo documento configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da alegação de que tal prova seria essencial para demonstrar o prejuízo material sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da juntada de documento essencial à demonstração do prejuízo material alegado, quando este possui relação direta com os pedidos formulados na demanda, configura cerceamento de defesa.

4.

A juntada de prova documental complementar, mesmo que posterior ao ajuizamento, é admissível, desde que respeitado o contraditório e não se verifique má-fé ou intuito protelatório.

5.

A possibilidade de reversibilidade da medida e a presença dos requisitos da tutela de urgência justificam a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento imotivado da juntada de documento essencial à comprovação do prejuízo alegado viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

2.

A juntada de prova documental complementar é admissível quando necessária à demonstração de fatos relevantes e não compromete o regular andamento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 369, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: (Não há menção expressa a precedentes no documento analisado.)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0802647-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA FRANCO CARVALHO

ADVOGADO: MAURÍCIO VILAÇA MOURA – OAB/PA 20.261-A

AGRAVADO: ÁGUAS LINDAS LTDA

ADVOGADO: RAFAELA PONTES SCOTTA DE MIRANDA – OAB/PA 11.649

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RITA DE CÁSSIA FRANCO CARVALHO
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

15ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que:

-indeferiu o almejo de juntada de novo documento, “posto
que o orçamento válido é do tempo da colisão, que, em caso de condenação, terá o valor atualizado com juros e correção monetária”.(PJe ID 24849013, página 1).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-indeferimento da prova que configura cerceamento de defesa;

- violação ao contraditório e ampla defesa;

- prova essencial a demonstrar o prejuízo material sofrido e

- reversibilidade da medida e presença dos requisitos da tutela pretendida.

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID24827317, páginas 1-9).

À minha relatoria em 12.02.2025 por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.(

PJe ID 24849013, páginas 1-3).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

25543828, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0802647-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA FRANCO CARVALHO

ADVOGADO: MAURÍCIO VILAÇA MOURA – OAB/PA 20.261-A

AGRAVADO: ÁGUAS LINDAS LTDA

ADVOGADO: RAFAELA PONTES SCOTTA DE MIRANDA – OAB/PA 11.649

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

A admissão acerca da juntada de documentos novos antes da sentença assenta a questão recursal.

Inicio destacando a redação do artigo 435 do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2015/lei/L13105.htm#art5].

A teor do que estabelece a disposição acima citada, inexiste impedimento à parte litigante fazer juntada de
documento novo
em qualquer momento do processo, inclusive antes da prolação de sentença

a fim de que o julgador possa ter efetivos elementos de convicção para melhor decidir a lide, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Todavia, o documento a ser predicado como novo precisa estar vinculado a fatos supervenientes ao original e o julgador, ao aceitar sua inclusão após as necessárias explicações do atraso, deve observar o princípio do

contraditório.

Nessa perspectiva, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque:

2.

Documentos novos, relativos a fatos supervenientes.
A primeira exceção é óbvia: se o documento for superveniente à petição inicial ou contestação, por certo que é possível sua juntada posterior.
2.1.
Contudo, a parte deverá juntá-lo tão logo tiver ciência desse documento, sob pena de preclusão, nos moldes do artigo anterior.
2.2.
Como exemplo, uma troca de
e-mail
s ou mensagens por celular entre cônjuges, durante a tramitação de um divórcio litigioso.
Não era possível a juntada desse documento no momento inicial do processo. Assim, aplica-se o brocardo
ad impossibilia nemo tenetur
(ninguém está obrigado a fazer o impossível) e é permitida a juntada do documento após sua criação.
2.3.
Contudo, vale destacar que o documento que já existia e estava esquecido, ou que a parte não sabia que existia, não é considerado documento novo (a respeito dessa situação, vide parágrafo único)
[1]
.
Negritei.

Nessa toada que a jurisprudência segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE PROVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PREFACIAL ACOLHIDA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
Não há óbice à juntada de documento novo em qualquer momento do processo, a teor do que estabelece o art. 435 do CPC e nem à respectiva utilização deste como elemento de prova para formação da convicção do magistrado quando da prolação da sentença. No entanto, não se pode admitir que a prova documental contribua para formação do convencimento do magistrado, sem que, antes do julgamento, seja dada oportunidade aos demais sujeitos processuais de se manifestarem acerca dela, pois isso viola o exercício do contraditório de forma substancial e é vedado pelo disposto nos artigos 9º e 10 do CPC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.509901-5/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 10/02/2025, publicação da súmula em 12/02/2025) Negritei.

Caso concreto, a Interlocutória objurgada está equivoca e sofrerá a devida correção.

Perceba que a prova de juntada desautorizada pelo magistrado

trata de orçamento atualizado do conserto do veículo envolvido em acidente de transito de autoria dirigida a funcionário de
ÁGUAS LINDAS LTDA.

Prova associada ao i
mpacto financeiro suportado por
RITA DE CÁSSIA FRANCO CARVALHO
causado pelo fato debatido em 1º Grau Ordinário de Jurisdição
,
vinculado

ao âmago da questão litigiosa que aduz

responsabilidade indenizatória por danos materiais e morais.

Documento reputado novo e de apresentação atrasada justificada bastando ao

julgador abrir o contraditório e, em sentença, valorá-la no litígio sem que haja a anulação da audiência de instrução e julgamento eis que perfeita em sua execução

a não impor maiores discussões ante a permissão legal para tanto.

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento somente para permitir a juntada da prova rejeitada, sem prejuízo do contraditório segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.861. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 15 abr. 2025.

Belém, 20/05/2025